Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705012-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA EXTINTA. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A litispendência é o pressuposto de validade negativo que impede o trâmite de ação idêntica a outra durante o curso da primeira, pressupondo-se a similitude de partes, causa de pedir e pedido. Versando uma ação sobre obrigação de pagar, e outra de fazer, não há que se falar em litispendência. 2. Diante da autonomia das obrigações, a ação coletiva de protesto da obrigação de pagar não interrompe a prescrição da pretensão referente à obrigação de fazer. 3. A ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição, sendo que o prazo recomeça a contar do último ato do processo, conforme o art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil. Eventual extinção sem julgamento de mérito da ação coletiva não desconstitui a causa interruptiva. 4. Ainda que contado o prazo pela metade, na forma dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não prescreveu a pretensão de efetivação dos expurgos inflacionários em decorrência do Plano Collor. 5. O arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença não encontra previsão legal, tratando-se questão a ser analisada ao final do procedimento, considerando toda a litigiosidade verificada nessa etapa. É indevida a fixação de verba honorária em favor do executado em virtude do acolhimento parcial da sua impugnação, em que não posto fim ao procedimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando a ocorrência de litispendência/coisa julgada entre duas execuções com idênticas partes e objeto comum, originárias de ações coletivas relativas ao Plano Collor. Expõe que a parte recorrida está executando duas vezes o mesmo crédito, mostrando-se descabido o presente cumprimento individual de sentença. Pugna, portanto, pela extinção do feito, sem resolução do mérito, evitando-se o indesejado enriquecimento sem causa por parte do recorrido; c) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, suscitando a ocorrência da prescrição. Por fim, aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O ordenamento jurídico adota, como regra, o critério da tríplice identidade para o reconhecimento da litispendência, exigindo-se similitude de partes, causa de pedir e pedido. No caso, Francisco de Assis de Souza, Francisco Pedro de Oliveira, Leosarte Alves da Silva, Sueli Auxiliadora de Souza Barbosa Dias, Waldemar Gonçalves Filho, propuseram liquidação da sentença coletiva proferida no processo n. 0013136- 95.2000.8.07.0001, objetivando a implementação (obrigação de fazer) dos reajustes nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% (ID de origem 132669368). As ações apontadas como idênticas, de números 0707782-30.2019.8.07.0018 (autor Francisco de Assis de Souza) e 0710155-34.2019.8.07.0018 (autor Waldemar Gonçalves Filho) versam sobre o cumprimento da obrigação de pagar, tendo, portanto, pedido distinto. Ressalte-se, além disso, que eventual ação coletiva não tem o condão de induzir litispendência com relação às ações individuais. Afasto a preliminar de litispendência/coisa julgada (ID 47952940) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito ao invocado vilipêndio aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, porquanto a convicção, a que chegou o acórdão impugnado no sentido de não ter havido prescrição decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado nos alegados dissídios interpretativos. Isso porque “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023